Tribunal: TJMT
Processo: 1022359-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022359-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), DHIONATHAN KENEDY FREITAS DA SILVA - CPF: 041.831.381-40 (PACIENTE), 11a VARA CENTRAL DE CUSTODIA (IMPETRADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO GABRIEL DA CRUZ SANTOS - CPF: 061.475.981-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IM
POSSIBILIDADE
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

SUPOSTA INTEGRAÇÃO
DO PACIENTE
A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 2. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
3
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCENTES – ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGAD
A

1.
Avultando robustos indícios da prática da traficância,
até mesmo de
envolvimento
do paciente
com organização criminosa
criada para tal finalidade, é inegável o
comprometimento da ordem pública pela
gravidade concreta do delito
,
supostamente, praticado por ele;
bem como pela

sua
delinquência habitual e iterativa,
que exigem

a manutenção de
sua
custódia preventiva
, até como forma de cessar novos delitos.

2.
Inviável a conversão da prisão cautelar
do paciente
em medidas

menos gravosas do art. 319 do
Código de
P
rocesso
P
enal
, tendo em vista que se
mostraram inaptas a fazer cessar a
reiteração
dos delitos de tráfico
,
pondo em risco a ordem pública.

3.
Pedidos julgados improcedentes.
Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Elder
Kennidy
de Almeida Santos, em favor de
Dhionathan
Kenedy Freitas da Silva
, apontando como autoridade coatora
o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, prolator de decisão no processo depois distribuído para a 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia18 de novembro de 2021,juntamente com Diogo Gabriel da Cruz Santos, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas(art.33,caput, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.1017122-65.2021.8.11.0042.

Sustenta o impetrante que foi apreendida
a quantia de
30,65 gramas de maconha na posse do paciente
;
e que tal quantidade é inexpressiva e insuficiente para demonstrar sua destinação comercial.

Argumenta que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade
do paciente
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
;
bem como que a decisão reprochada é genérica, motivo pelo qual
é
suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
,
por intermédio das razões encontradiças no ID

113228489
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
114118956
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no ID

114284486
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A questão tratada no
presente

writ
se relaciona à possibilidade de revogação da prisão preventiva d
o
paciente, ou
da
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
ante sua custódia decretada a bem da ordem pública,
tendo em vista
seu
suposto envolvimento

com a organização criminosa.

A despeito das alegações de ausência dos requisitos da prisão preventiva,
todas as decisões de primeira instância outrora
prolatadas
, seja na decretação ou na manutenção – com rejeição do pleito de revogação
–

da
prisão
preventiva do paciente
foram
devidamente
fundamentadas, evidenciando
um possível envolvimento

dele
com organização criminosa.

A propósito, elucidando todo o contexto, tanto fático quanto processual e jurídico
da
pris
ão
preventiva do
paciente
e o cenário em que ocorreram, vale transcrever
parte d
as informações prestadas
pela autoridade acoimada de coatora
;
bem como

da
decisão
que
indeferiu o pedido de revogação
, a saber
:

Informações

[
...
]

Visando atender a determinação contida na r. decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 1022359-12.2021.8.11.0000, cuja cópia foi recebida via Malote Digital no dia 14/12/2021 e juntada no
PJe
em 15/12/2021 (Id. 72719508), venho por meio do presente informar a Vossa Excelência o seguinte: O paciente DHIONATHAN KENEDY FREITAS DA SILVA e outro (DIOGO GABRIEL DA CRUZ SANTOS) foram presos em flagrante delito no dia 18/11/2021, autuados pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. O Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao juízo escalado plantonista no dia 18/11/2021 para realização da Audiência de Custódia por videoconferência, oportunidade em que o paciente DHIONATHAN KENEDY teve a prisão
flagrancial
convertida em prisão preventiva, enquanto o autuado DIOGO GABRIEL DA CRUZ SANTOS foi beneficiado com a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares diversas. Na data de 19/11/2021, o auto de prisão em flagrante foi distribuído a 13a Vara Criminal via sistema
PJe
sob o no 1017122-65.2021.8.11.0042
.

Em seguida,
a defesa do paciente DHIONATHAN KENEDY formulou pedido de revogação da prisão preventiva perante este Juízo de 1a Grau, o qual foi indeferido em 15/12/2021 (Id. 72634664), ante a permanência dos requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, no caso destacada em razão da suspeita de ser o paciente integrante de organização criminosa (art. 310, §2, do CPP)
. Informo, por fim, que o presente feito aguarda a conclusão do inquérito policial respectivo.

[
...
]

Destacamos
.

Decisão
que indeferiu o pedido de revogação

Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do réu, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião do decreto cautelar proferido em sede de audiência de custódia (Id. 70454462).

Digo isso, pois, a materialidade delitiva está evidenciada pela apreensão de 02 (duas) porções de maconha, com massa de 35,89 g (trinta e cinco gramas e oitenta e nove centigramas).

Concernente aos indícios de autoria, denotam-se presente diante dos depoimentos dos policiais militares, os quais declararam que foram acionados pela equipe da inteligência da polícia militar para verificar denúncia anônima de que no endereço do autuado DHIONATHAN KENEDY estava ocorrendo a comercialização de drogas, bem como, o local era utilizado para guardar cestas básicas, para serem distribuídas para a comunidade carente por ordem da facção criminosa, com a finalidade de buscar apoio em atos criminosos.

Tanto é assim que, de fato, consta que foram encontrados 10 (dez) sacolões de alimentos não perecíveis e 05 (cinco) kits de limpeza, o que reforça a veracidade das informações repassadas na denúncia anônima.

Tal circunstância, aliada a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, justifica a manutenção da medida extrema. Aliás, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, § 2o, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019:

Art. 310 (...) § 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019). - Destaquei.

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do autuado, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe. É sabido que tráfico de entorpecente e a associação para o tráfico são crimes que causam grandes prejuízos à sociedade, vez que atingem a saúde pública e a paz social. Existindo indícios da prática de trais delitos,
a
medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do autuado DHIONATHAN KENEDY FREITAS DA SILVA, valendo a presente decisão como revisão da prisão preventiva (CPP, art. 316, parágrafo único).

Desse modo,
fica claro das informações, das decisões e dos elementos fático-probatórios
encontradiços
nestes
autos, ainda que numa cognição
menos
detida
inerente ao
habeas corpus
,
que
subsistem
robustos
indícios da prática da traficância

por parte do paciente
, o que elucida o
fumus
comissi
delicti
e, ao mesmo tempo, o comprometimento da ordem pública pela
gravidade concreta do delito
, supostamente, praticado por ele
, traduzindo fatores a exigir
sua
custódia preventiva, de acordo com o art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Aliás,
apesar da pequena quantidade de droga apreendida, vicejam indícios da prática do crime de tráfico
por parte do paciente
,
de modo que, inexistindo
desvinculação plena da
finalidade de
comercialização das substâncias, ao menos nesta senda limitada, não se mostra possível a concessão da
sua
liberdade por questões inerentes a possível atipicidade do delito.
Realmente, a apreensão conjunta à maconha, de outros
apetrechos, como sacolões
, duas balanças de precisão
e materiais de limpeza comumente utilizados na distribuição da droga
são

idôneo
s

à configuração dos indícios delitivos.

Desta
que
-se, por oportuno,
que
,
subsistem ainda indícios veementes do envolvimento
do paciente
com organização criminosa
.

E
, sobre tal questão, já assentou o
Superior Tribunal de Justiça que
: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
”

(
AgRg
no RHC 142.263/MG,
relatado pelo
Min
istro

João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21
.
05
.
2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Portanto
,
a gravidade concreta da infração e o cenário em que, em tese, cometidas
pelo paciente
, não viabiliza
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
notadamente ante
sua

possível
integração a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao
art. 282, § 6o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
ena
– com alteração pela
Lei n. 12.403/11 –

segundo o qual:

“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso con
creto, de forma individualizada”
.

É claro, pois, que a prevenção à prática reiterada de delitos é concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das organizações criminosas, que se valem da traficância de entorpecentes como catalisador de outras atividades ilegais.

Em relação ao tema, veja-se a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO SARATOGA”. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. CORRUPÇÃO ATIVA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado; é inadmissível quando, a pretexto de vícios elencados no art. 619 do CPP, objetiva novo julgamento do caso.

2.
Decretou-se a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa armada, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas
, conhecida como “Primeiro Comando da Capital – PCC”, com atuação em Fortaleza e na Região Metropolitana do Ceará, voltada à prática do narcotráfico, roubos, ameaças, posse/porte irregular de armas de fogo e homicídios, de forma permanente,
descoberta através de interceptação telefônica e de dados judicialmente autorizada, além de busca e apreensão em residências indicadas.

3.
O decreto prisional descreve que o acusado empreende suas funções, no grupo organizado, de maneira habitual, pois “era integrante de grupo criminoso bem estruturado, o qual atuava em conjunto, de forma permanente e habitual para
o exercícios
de desembaraçado do narcotráfico
em Fortaleza e Região Metropolitana, bem como fornecia informações valiosas ao núcleo fardado para que estes praticassem crimes de extorsão, corrupção passiva, comércio irregular de armas, munições e drogas”.

4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T.,
DJe
5/10/2016). Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos,
este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso.

5. Conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos fatos que lastrearam a ordem de custódia, as circunstâncias apuradas na demanda penal objeto deste writ não remontam tempo
longíquo
, sendo certo que o decreto prisional narra ações criminosas ocorridas ao longo de 2016, ligadas ao acusado e inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação em multifacetada organização criminosa.

6. Todavia, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior, sobretudo porque, de acordo com os dados existentes neste writ, a demanda, que envolve infrações de grande complexidade e excessivo número de réus, se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite.

7. Os documentos dos autos indicam que, na ação penal originária, que tramita na Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza- CE, deflagrou-se a “Operação
Saratoga
”, que investiga a associação delituosa denominada relacionada ao PCC, instituída com a suposta finalidade de praticar os crimes de associação para diversos delitos.

8. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

9. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8o, § 1o, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, “em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal”, ou caso “as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias”. Além disso, a defesa não comprovou qualquer problema de saúde do réu, que lograsse incorporá-lo em grupo de risco, muito menos que eventual tratamento medicamentoso necessário não vem sendo prestado da forma que se impõe.

10. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no RHC 133.500/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020)
.

Destacamos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Dhionathan
Kenedy Freitas da Silva
;

por consequência,

denego a

ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022